Tribunal: TJBA
Processo: 8002630-19.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002630-19.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OZEIAS LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR, FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PERÍODO DE QUATRO DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ozeias Lopes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do serviço de telefonia móvel prestado pela concessionária CLARO S/A, entre os dias 11 e 14 de junho de 2018, na região de Conceição do Coité, sob o fundamento de excludente de responsabilidade por força maior (ventos e chuvas extraordinários).

II. Questões jurídicas em discussão

2. Determinar se a concessionária de serviços públicos pode ser exonerada de responsabilidade pela falha com base em força maior (ventos e chuvas) e se a falha na prestação do serviço essencial por quatro dias consecutivos configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização, segundo os parâmetros desta Câmara.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e operadora de telefonia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços (art. 14, caput, CDC).

4. O fornecedor só se exime da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC), ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

5. A alegação de fortuito externo (chuvas intensas) não foi acompanhada de prova robusta e idônea, sendo os documentos juntados unilaterais e insuficientes para desconstituir o direito do consumidor, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

6. Fenômenos climáticos como chuvas e ventos, ainda que intensos, são eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade econômica de telecomunicações, configurando fortuito interno, e não externo, à luz da teoria do risco do empreendimento.

7. A falha na prestação do serviço essencial de telefonia por quatro dias consecutivos, afastada a excludente de responsabilidade, enseja a responsabilização civil da apelada.

8. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial prescinde de demonstração específica, pois decorre
in re ipsa
da privação da funcionalidade contratada.

9.
Quantum
indenizatório fixado em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos julgados desta Câmara para o mesmo evento, considerando a gravidade limitada dos prejuízos e a inexistência de danos específicos além daqueles ordinariamente sofridos pelos demais consumidores afetados.

10. Juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Com a nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, adota-se exclusivamente a taxa SELIC, que compreende, a um só tempo, atualização monetária e juros de mora.

11. É cabível a inversão do ônus sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência parcial da ré.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção do serviço essencial de telecomunicações por período superior ao razoável, sem justificativa idônea, gera dano moral
in re ipsa
.

2. O
quantum
indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do dano e os elementos do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002630-19.2019.8.05.0063
, em que é
apelante

OZEIAS LOPES DA SILVA

e apelado

CLARO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das S
essões, de de 2026.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça